Tribunal: TJBA
Processo: 8043322-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043322-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VILLAGGIO PARADISO GUARAJUBA SPE LTDA

Advogado(s): RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR
DA TRANSAÇÃO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
IM
POSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.937.821/SP – TEMA REPETITIVO 1113.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravante impugnou decisão que indeferiu liminar que objetivava a emissão de guia de ITIV com base no valor de transação de imóvel, e não no valor de referência unilateralmente arbitrado pelo Município.

I
I.
QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA

2. Legalidade da exigência fiscal fundada em valor venal de referência instituído pelo ente municipal para cálculo do ITIV, sem prévia instauração de procedimento administrativo contraditório e com base, exclusivamente, em laudo técnico fiscal unilateral.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 1113), estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, e que somente pode ser desconsiderado pelo Fisco mediante prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa (CTN, art. 148).

4. No processo administrativo lançado nos autos principais consta, tão somente, um laudo de avaliação elaborado por Auditora Fiscal, considerando as transações recentes apuradas pelo sistema tributário no entorno do logradouro, as características individuais das edificações, bem como as ofertas de mercado para venda na localidade do imóvel, sem referência a contraditório e ampla defesa, e apresentando um valor ao bem (R$ 7.659.645,50) muito distante do valor apresentado pela agravante (R$3.500.000,00).

5. Referido documento não tem o condão de afastar a presunção de legalidade e veracidade do valor apresentado pelo contribuinte, uma vez que não observou o contraditório a ampla defesa.

IV.
DISPOSITIVO

Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.

V.
TESE FIXADA

“É ilegal a fixação da base de cálculo do ITIV com base em valor de referência estipulado unilateralmente pelo Município, sem prévia instauração de processo administrativo, devendo ser adotado o valor da transação declarado pelo contribuinte, presumidamente condizente com o valor de mercado, nos termos da tese firmada no Tema 1113 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8043322-79.2024.805.0000, em que figura como agravante
VILLAGGIO PARADISO GUARAJUBA SPE LTDA

e agravado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta TERCEIRA CÂMARA DO TRIBUNA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria
.